Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736304-82.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BARBARA FARRAH SOUZA ANDRADE EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pleiteados pela embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora